Tribunal: TJDFT
Processo: 0710136-59.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PASSEGEIRO INDEVIDAMENTE RETIRADO DO INTERIOR DE AERONAVE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSPORTE DE ARMA. NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, cujo valor pretendido pelo recorrente é de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Segundo exposto na inicial, o recorrente adquiriu passagem aérea para viajar no dia 21.06.2022, até São Luís/MA, cuja partida seria às 8h00 e a chegada ao destino às 11h05. O recorrente afirma que viajaria a trabalho e que atenderia a um cliente, na mesma data, às 13h. Também relata que levaria consigo suas ferramentas de trabalho, que teriam sido devidamente despachadas e alocadas no porão de carga da aeronave. Contudo, após o embarque das bagagens e do passageiro, a ré/recorrida teria removido o recorrente do interior da aeronave, sob alegação de que em suas bagagens existiria uma arma. O recorrente afirma que foi conduzido à Polícia Federal, a qual posteriormente constatou que não havia armamento em suas bagagens. Em razão da situação narrada, afirma que perdeu o voo, bem como o compromisso de trabalho que havia sido agendado na capital maranhense. Relata que a recorrida lhe forneceu um voucher de taxi e que o alocou em outro voo, que faria uma conexão em Guarulhos/SP, para posteriormente transportá-lo a São Luís/MA, tendo chegado ao destino tão somente no dia seguinte, 22.06.2022.
3. O Juízo de primeiro grau assim concluiu: "(...)em que pese a situação acima possa trazer algum tipo de aborrecimento, transtorno, e até certo constrangimento, não tem o condão de ocasionar uma inquietação ou um desequilíbrio que fuja da normalidade, para os casos da espécie, a ponto de justificar a indenização pleiteada, pois não há nos autos provas de que a ré, ao exercer aquele seu direito/dever, excedeu manifestamente os limites impostos pelo seu fim social, que, in casu, é a priorização da segurança do voo e dos passageiros e tripulantes".
4. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que observou os procedimentos de embarque e que a situação vivenciada teria ocorrido por falha na prestação do serviço da recorrida, razão pela qual entende que é patente a existência de violação aos direitos da personalidade.
5. Contrarrazões ao ID 44594643.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. Da gratuidade de justiça. Diante da petição de ID 45101583 e documento de ID 45153900, defiro ao recorrente o benefício em questão, pois demonstrada a alegada situação de hipossuficiência.
8. No mérito, entendo que razão em parte assiste ao recorrente. Isso porque a prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento comprovou que o recorrente participaria de uma auditoria de uma sala cofre e que esse procedimento não se realizou, em virtude da ausência do recorrente na data e hora aprazadas. Há inclusive informação de que a ausência do recorrente trouxe prejuízo financeiro ao seu empregador. Quanto à conduta da recorrida, é evidente a falha na prestação do serviço, pois alocou as ferramentas do recorrente no porão de carga, o que deveria presumir que realizou a conferência do material trazido pelo passageiro, e em seguida o retirou na aeronave, submetendo-o ao constrangimento de ser conduzido a autoridade policial. Nesse sentido, as fotos juntadas aos autos (ID 44593972 - Pág. 8/9) demonstram que o recorrente transportava um simples tubo de pvc. Além disso, verifica-se que o recorrente não foi alocado em outro voo direto, mas em voo com conexão em Guarulhos, tendo chegado a São Luís tão somente às 1h55 do dia 22.06.2022. Por fim, no documento de ID 44593975 - Pág. 2, a própria recorrida admite a falha na prestação do serviço, de modo que a situação ultrapassou o mero aborrecimento do cotidiano.
9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto. Para fixação do valor do dano moral, observam-se as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do recorrente. Precedente: (Acórdão 1391739, 07319122220218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, diante da inexistência de recorrente integralmente vencido.